Tribunal: STF
Processo: Rcl 78546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 14.4.2025, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.971/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP deferido a progressão ao regime aberto ao beneficiário, D O, em 4.6.2024, na Execução da Pena n. 0002924-12.2019.8.26.0521.



    O Ministério Público interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0004929-31.2024.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.9.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para cassar a decisão de deferimento de progressão de regime e determinar a submissão do sentenciado ao exame criminológico.



    Contra esse acórdão a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 948.971/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, concedeu a ordem para restabelecer a decisão do juízo das Execuções Penais.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.3.2025 a 26.32025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado contraria a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, sendo a Lei n. 14.843/2024 aplicável somente aos crimes praticados durante a sua vigência, não é cabível no presente caso a exigência do exame criminológico com base exclusivamente na atual redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 54, e-doc. 6).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “[D O] cumpre longa pena pela prática de crime grave (estupro de vulnerável). A gravidade do crime contra a dignidade sexual da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    b) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, [D O] (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘Dr. Antonio de Souza Neto’ - Sorocaba II’ – fls. 28 ou ‘Penitenciária Dr. Odon Ramos Maranhão, na cidade de Iperó/SP’ – fls. 03), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “O agravante foi condenado ao cumprimento de 14 anos de reclusão, pela prática do delito de estupro de vulnerável, com o término da pena previsto para 06 de fevereiro de 2028. 



    O requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto foi demonstrado pelos cálculos acostados aos autos, entretanto, para aferição do requisito subjetivo foi apresentado apenas o atestado de bom comportamento carcerário, insuficiente à concessão do benefício. 



    Observo que a recente Lei nº 14.843/2024 alterou a redação do parágrafo 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, ‘in verbis’: ‘§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão’, ficando superada qualquer argumentação sobre sua eventual desnecessidade no presente caso. 



    E mesmo que assim não o fosse, há que se considerar a gravidade concreta da conduta, eis que o sentenciado praticou o crime de estupro de vulnerável contra vítima, sua parente por afinidade, sendo certo que a concessão da benesse pleiteada importaria no parcial retorno ao convívio social e familiar. 



    Portanto, além da obrigatoriedade do aludido exame, ante a recente alteração legislativa, as peculiaridades do caso concreto também demonstram ser mais prudente a realização da perícia, a fim de constatar se o agravante possui mérito para progredir ao regime semiaberto. 



    Portanto, a decisão recorrida foi inadequada e merece reforma, tornando obrigatório o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame criminológico. 



    ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO” (fls. 14-15, e-doc. 5).



    7. O Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do Tribunal de Justiça estadual e restabeleceu a decisão do juízo da Execução, nos seguintes termos:



    “Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de exame criminológico como requisito à progressão de regime deve ter fundamentação ‘relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena’ (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). 



    Além disso, a ‘exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade’ (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    No caso dos autos, o julgado impugnado não indicou a existência de nenhum elemento concreto relacionado à execução da pena para justificar a exigência do exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão de regime. 



    Neste ponto, necessário destacar que a gravidade do delito praticado não é suficiente para justificar a realização do exame criminológico, sendo necessário que sejam considerados elementos concretos da execução, o que não ocorreu no caso.



    Nesse contexto, a decisão da Corte estadual contraria a orientação da jurisprudência desta Corte Superior, pois, sendo a Lei n. 14.843/2024 aplicável somente aos crimes praticados durante a sua vigência, não é cabível no presente caso a exigência do exame criminológico com base exclusivamente na atual redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. A propósito: (...)



    Assim, correta a concessão do habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções, que determinou a progressão de regime independente da realização de exame criminológico” (fls. 60-61, e-doc. 6).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário ter praticado “o crime de estupro de vulnerável contra vítima, sua parente por afinidade, sendo certo que a concessão da benesse pleiteada importaria no parcial retorno ao convívio social e familiar”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0004929-31.2024.8.26.0521.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 948.971/SP, ao Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0004929-31.2024.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução da Pena n. 0002924-12.2019.8.26.0521), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora